Tribunal: TJES
Processo: 5021493-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021493-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAINA ALVES PIRES SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021493-03.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: THAINA ALVES PIRES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81). DEVER DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DE OFERECER MORADIA IN NATURA OU EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por médica residente em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de auxílio-moradia em pecúnia, referente ao período de março/2021 a fevereiro/2024, ante a não disponibilização de alojamento pela instituição de saúde.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do auxílio no percentual de 30% sobre o valor das bolsas mensais, com aplicação da Taxa SELIC desde o vencimento de cada parcela.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando, em síntese: a) a natureza de eficácia limitada da norma, que dependeria de regulamentação; b) a ausência de previsão legal para pagamento em pecúnia; c) a violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes; d) a falta de comprovação de gastos com moradia pela autora (Súmula Vinculante 37/STF).

4. O recurso não merece provimento. A Lei Federal nº 6.932/81, com as alterações da Lei nº 12.514/2011, estabelece obrigação clara e impositiva às instituições de saúde de oferecerem moradia ao médico residente durante todo o programa. A omissão estatal em regulamentar a forma de concessão ou em fornecer a acomodação
in natura
não possui o condão de esvaziar o direito subjetivo do residente, sob pena de beneficiar a Administração por sua própria inércia.

5. A impossibilidade de oferecer a moradia física autoriza a conversão do benefício em perdas e danos, independentemente de prova de gastos, possuindo natureza indenizatória substitutiva. Quanto ao valor, à míngua de critério legal específico, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, parâmetro razoável e proporcional para garantir o resultado prático equivalente. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de indenização por descumprimento de dever legal específico.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Sem condenação do recorrente em custas. Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, § 3º, I, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)